Tribunal: CARF
Processo: 18470.724161/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724161/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.469 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
EDUARDO HOLLAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 24/05/2011,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 04/07), da
qual o contribuinte foi cientificado em 25/04/2011 (fl. 33), que apurou o crédito
tributário de R$ 17.748,49, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual do
IRPF (DIRPF), exercício 2009, ano-calendário 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724161/2011-82
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.469 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724161/2011-82

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública, no valor de R$ 33.307,55, em razão da não comprovação do efetivo
pagamento do valor declarado.
Alegou o Impugnante, em síntese, que:
· Apresentou no posto da Receita Federal do Méier a cópia das cartas de atribuição de
pensão para os seus filhos, acompanhadas de suas certidões de nascimento, tendo,
contudo, recebido a Notificação de Lançamento, apontando o crédito tributário relativo
à dedução indevida de pensão alimentícia.
· No Comprovante de Rendimentos em anexo, que não foi solicitado pela Fiscalização,
pode-se constatar o pagamento de R$ 43.616,87 às Sras. Ester Figueiredo de Oliveira e
Sheila Pressentin Cardoso.
Em aditamento à sua Impugnação, o Contribuinte, em 06/07/2011 (fl. 24), informou que
foi apresentada documentação comprobatória da pensão no valor de R$ 30.180,69,
relativa ao ano de 2009.
Em novo aditamento, datado de 15/07/2011 (fl. 36), alegou o Impugnante, além do que
já alegara anteriormente, que apresenta recibos complementares de pagamentos
relativos a parte da pensão, cuja incidência se dá sobre aluguéis, que totalizam R$
1.471,00
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, a título de pensão
alimentícia, somente as importâncias que, além estarem em conformidade com o que
determina a decisão ou acordo judicial, estiverem comprovadamente pagas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.469 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724161/2011-82

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que o recorrente apresenta razões recursais completamente
ininteligíveis e até ofensivas, e como a DRJ analisou detidamente a matéria, nos termos do art.
57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Da Pensão Alimentícia
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.469 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724161/2011-82

O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com pensão alimentícia é tratado
pelo art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
“Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.”
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei No 9.477 , de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
Necessário, portanto, que o contribuinte comprove a realização do pagamento da pensão
alimentícia e que tal pagamento seja decorrente de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente. Sem estas comprovações, não pode ser admitida a dedução
na base de cálculo do Imposto de Renda.
Quanto à decisão judicial relacionada à obrigação de pagamento da pensão alimentícia,
foram apresentados pelo Impugnante os seguintes documentos:
· Ofício 626/2008/OF (fl. 13), por meio do qual o Juízo de Direito da 1a Vara de Família
Regional do Méier da Comarca da Capital/RJ, determinou à Universidade Federal
Fluminense que fosse descontada dos vencimentos do Contribuinte a quantia
correspondente a 30% dos seus ganhos brutos, excluídos os descontos obrigatórios, a
ser depositada em conta bancária de titularidade de Sheila Pressentin Cardoso,
representante legal de Leonardo Von Pressentin Hollauer e Henrique Von Pressentin
Hollauer.
· Ofício no 03/985.536-6 (fl. 14), por meio do qual o Juízo de Direito da 4a Vara de
Família da Comarca de Belo Horizonte/MG, determinou ao Chefe de Depto. Pessoal da
UFRJ que fosse descontada dos vencimentos do Contribuinte, a título de pensão
alimentícia em favor de Natália Figueiredo Hollauer, a quantia correspondente a 20%
dos seus rendimentos, deduzidas as parcelas do INSS e IR, a ser depositada em conta
bancária de titularidade de Ester Figueiredo de Oliveira.
· Acordo homologado pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Família do Méier (fl. 15),
relativa à Ação de Alimentos de autoria de Leonardo Von Pressentin Hollauer e Outro,
representados por Sheila Pressentin Cardoso, onde ficou estabelecido que:
“1) Os alimentos provisoriamente fixados ficam convolados em definitivos, sendo certo
que o percentual ajustado, qual seja, 30%, incidirá sobre os ganhos brutos do réu
deduzidos tão somente os descontos fiscais e previdenciários obrigatórios, incidindo
inclusive sobre 13° salário, férias e verbas resilitórias, bem assim sobre os rendimentos
de aluguel provenientes do imóvel situado na Rua Seylla de Souza Ribeiro, 545. casa
20, Itaipu, Niterói ou de qualquer outro imóvel que venha a ser locado pelo réu. O
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.469 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724161/2011-82

percentual sobre o aluguel será depositado em conta corrente da genitora até o dia 20
de cada mês.”
Com o fim de comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia declarada foram
apresentados pelo Contribuinte quatro Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte, sendo que um deles, o de fl. 19, onde consta o
valor de pensão alimentícia de R$ 43.616,87, refere-se ao ano-calendário 2009, não se
mostrando hábil, portanto, a comprovar os valores objeto do presente Processo, que se
refere ao ano-calendário 2008.
No Comprovante de fl. 16, emitido pela Universidade Federal Fluminense, consta que
foram descontados dos rendimentos do Impugnante, a título de pensão alimentícia, R$
30.180,69, a favor das beneficiárias Ester Figueiredo de Oliveira e Sheila Pressentin
Cardoso. Os outros dois Comprovantes de Rendimentos (fls. 17 e 18) referem-se aos
rendimentos tributáveis recebidos por Ester e Sheila, de R$ 14.696,65 e R$ 18.610,91,
respectivamente. A soma desses dois valores, R$ 33.307,56, corresponde ao valor que
foi declarado pelo Contribuinte e glosado pela Fiscalização.
Contudo, cabe ressaltar que a diferença entre o total de rendimentos efetivamente
recebidos pelas Senhoras Ester e Sheila, constantes dos Comprovantes de fls. 17 e 18
(R$ 33.307,56), são superiores em R$ 3.126,87 ao valor da pensão alimentícia que
constou do Comprovante de fl. 16 (R$ 30.180,69). Tal diferença é explicada pelo fato
de que nos rendimentos dos Comprovantes das beneficiárias das pensões constou, além
dos valores descontados dos rendimentos mensais do Contribuinte, o valor descontado
do 13o salário, enquanto no Comprovante de fl. 16 foi indicado o valor da pensão
descontada apenas dos rendimentos mensais. A diferença de R$ 3.126,87, portanto,
refere-se à pensão alimentícia descontada do 13o salário recebido pelo Contribuinte, o
que pode ser confirmado através da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
Dirf emitida pela fonte pagadora, obtida em consulta ao sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (fl. 43)
De acordo com o art 16 da Lei no 8.134/90 c/c art 25 da Lei n 7.713/88 e arts 638 inciso
III e 643 do Decreto no 3.000/99, os rendimentos pagos a título de 13o salário estão
sujeitos à incidência de IRPF exclusivamente na fonte, com base na tabela progressiva,
e sua tributação (incluída a redução da base de cálculo através de deduções) ocorrerá
separadamente dos demais rendimentos do contribuinte.
Com base nessa premissa, a Instrução Normativa RFB no 15, de 06/02/2001, prevê, em
seu art 7o, § 9o, I, que as deduções utilizadas a título de pensão alimentícia e
contribuição previdenciária para o cálculo do IRRF incidente sobre o 13o Salário não
poderão ser novamente consideradas para a determinação da base de cálculo de
quaisquer outros rendimentos, inclusive aqueles tributados na Declaração de Ajuste
Anual.
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação natalina
(13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na tabela do
mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho.
§ 9o Na determinação da base de cálculo do 13o salário devem ser observados os
seguintes procedimentos:
I - os valores relativos à pensão alimentícia e à contribuição previdenciária podem ser
deduzidos, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser utilizados
para a determinação da base de cálculo de quaisquer outros rendimentos; (grifei)
Assim sendo, verifica-se, de forma clara, que, nem os rendimentos auferidos pelo
contribuinte a título de 13o salário e, tampouco, a retenção de IR ou a dedução efetuada
a título de pensão alimentícia judicial (ou qualquer outra dedução legal) a eles relativos
devem ser levados ao ajuste anual, devendo apenas ser informados no campo
“rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva” de sua Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física. Correto, portanto o Comprovante de Rendimentos que
registrou o valor da pensão alimentícia de R$ 30.180,69.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.469 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724161/2011-82

Verifica-se, ainda, que no Acordo homologado pelo Juízo de Direito da 1a Vara de
Família do Méier (fl. 15) ficou consignada a obrigação do Impugnante de efetuar o
pagamento, a título de pensão alimentícia, do valor correspondente a 30% dos aluguéis
do imóvel situado na Rua Seylla de Souza Ribeiro, 545. casa 20, Itaipu, a ser depositado
na conta bancária de Sheila Pressentin Cardoso. Visando a comprovar o pagamento da
pensão incidente sobre os aluguéis, foram apresentados pelo Impugnante, os
documentos a seguir discriminados:
Descrição do Documento
Data
Valor
Fl.
Recibo
28/07/2008
R$ 163,00
38
Comprovante de Depósito Bancário
13/11/2008
R$ 180,00
38
Comprovante de Depósito Bancário
26/11/2008
R$ 170,00
38
Comprovante de Depósito Bancário
15/10/2008
R$ 160,00
38
Comprovante de Depósito Bancário
25/09/2008
R$ 170,00
39
Comprovante de Depósito Bancário
09/09/2008
R$ 170,00
39
Comprovante de Depósito Bancário
02/07/2008
R$ 163,00
39
Comprovante de Depósito Bancário
25/05/2008
R$ 163,00
39
Comprovante de Depósito Bancário
30/04/2008
R$ 132,00
39
Total
R$ 1.471,00

Dos documentos acima discriminados, cabe ressaltar que o Recibo de fl. 38, emitido em
28/07/2008 por Sheila Pressentin Cardoso, não constitui documento hábil a comprovar a
dedutibilidade da importância de R$ 163,00, por estar em desacordo com a forma de
pagamento da pensão estabelecida no acordo homologado judicialmente, que
determinou que a pensão alimentícia deveria ser depositada na conta bancária da
beneficiária.
De acordo com a DIRPF entregue pelo Impugnante, foram informados a título de
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior, R$ 18.000,00,
estando, portanto, o valor dos depósitos bancários efetuados, de R$ 1.308,00, abaixo do
valor da pensão estabelecida pelo Juízo, que, conforme o acordo homologado
correspondente a 30% dos rendimentos do Contribuinte. Assim, deve ser considerado
dedutível o valor de R$ 1.308,00.
Diante de todo exposto, o valor da pensão alimentícia comprovado na Impugnação
correspondeu ao total de R$ 31.488,69, resultante da soma do valor descontado pela
fonte pagadora Universidade Federal Fluminense, de R$ 30.180,69, ao valor dos
depósitos efetuados na conta bancária de Sheila Pressentin Cardoso, de R$ 1.308,00.
Importante ressaltar que, aprofundado-se na análise da DIRPF, constata-se que foram
incluídos como dependentes do Contribuinte os seus filhos Natália, Leonardo e
Henrique, que são justamente os alimentandos relacionados às pensões pagas às Sras.
Sheila e Ester, tendo o Contribuinte se beneficiado indevidamente das respectivas
deduções de dependentes, no valor total de R$ 4.967,64, visto que constitui condição
para a dedução de dependente, no caso de filhos, ter o Contribuinte a guarda destes,
conforme o estabelecido no § 3o, do art. 35. da Lei no 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. (Grifei)
Contudo, em razão da falta de competência regimental das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento para o agravamento das Notificações de Lançamento,
uma cópia da presente decisão será remetida à Delegacia da Receita Federal do Brasil
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.469 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724161/2011-82

competente, para que sejam tomadas as providências cabíveis quanto à constituição do
crédito tributário decorrente da dedução indevida de dependentes.
Com o restabelecimento da dedução referente à pensão alimentícia comprovada, o
cálculo do imposto suplementar resultante do presente julgamento passa a ser assim
composto:
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido

A) Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 118.068,79
B) Deduções Declaradas
R$ 50.917,25
C) Glosa de Dedução Indevida Apurada na Notificação de Lançamento
R$ 33.307,55
D) Deduções de Pensão Alimentícia Restabelecida no Julgamento
R$ 31.488,69
E) Glosa Mantida (C - D)
R$ 1.818,86
F) Base de Cálculo Apurada (A - B + E)
R$ 68.970,40
G) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 12.380,93
H) Imposto Pago Declarado
R$ 8.916,02
I) Imposto a Pagar Declarado
R$ 2.964,72
J) Imposto Suplementar (G - H - I)
R$ 500,19
Por fim, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, sendo devido o
imposto de renda suplementar de R$ 500,19, a ser acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
LEANDRO FERREIRA SILVA – Relator
Assinado digitalmente

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 74
DF CARF MF
Original